Tribunal: TJSP
Processo: 1023273-65.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – OMISSÃO – PREQUESTIONAMENTO – INVERSÃO DO JULGADO - Os Embargos de Declaração prestam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material - Inocorrência de contradição ou omissão - Pretensão de inversão do julgamento – Impossibilidade – Mero prequestionamento - Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636737
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1023273-65.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MAURO ÉSIO GREGOLATO (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ANA LIARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023273-65.2019.8.26.0053/50000 -Voto no
2
4a CÂMARA – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração no 1023273-65.2019.8.26.0053/50000 Digital
Comarca de origem: São Paulo 14a Vara da Fazenda Pública
Embargante: MAURO ÉSIO GREGOLATO
Embargada: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 22.941
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CONTRADIÇÃO

OMISSÃO PREQUESTIONAMENTO INVERSÃO DO
JULGADO - Os Embargos de Declaração prestam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e
corrigir erro material - Inocorrência de contradição ou omissão
- Pretensão de inversão do julgamento Impossibilidade
Mero prequestionamento - Embargos de Declaração rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MAURO ÉSIO GREGOLATO
em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, impugnando o v. acórdão
de fls. 268 a 272, o qual negou provimento à Apelação.
Alega-se nas razões recursais suposta contradição no v. acórdão em relação
a julgados de outros Órgãos Julgadores, bem como omissão pela ausência de
distinção quanto ao precedente firmado no Recurso Extraordinário no 593.068
(Tema no 163). Além disso, requer-se o prequestionamento da matéria (fls. 1 a 12).
É o relatório.
Os Embargos de Declaração devem ser recebidos, porquanto
tempestivamente opostos, porém é de rigor sua rejeição.
Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem os Embargos
de Declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e
corrigir erro material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023273-65.2019.8.26.0053/50000 -Voto no
3
Por sua vez, extrai-se das razões do recurso que pretende o Embargante a
inversão do julgado, sendo nítido o seu caráter infringente.
Todavia, os Embargos Declaratórios se prestam apenas a sanar omissões,
contradições ou obscuridades contidas no corpo do julgado, não consistindo em
instrumento para manifestação de discordância das partes com relação ao
entendimento adotado na decisão.
No caso, a decisão está devidamente fundamentada e a circunstância de o
acórdão decidir contrariamente às pretensões do Embargante não possibilita o uso
da via dos Embargos Declaratórios. As questões suscitadas foram analisadas,
sendo que o resultado desfavorável a uma das partes não permite a revisão da
matéria, devendo ser interposto recurso próprio.
Ressalte-se que inexiste a contradição apontada pelo Embargante. A
contradição a ser eliminada por meio dos Embargos Declaratórios refere-se, na
lição de JOSÉ CARLOS BARBOSA MOREIRA, ao choque entre proposições da parte
decisória e seus capítulos, conflitos entre as razões de decidir e o dispositivo,
entre a ementa e o acórdão ou mesmo entre o próprio acórdão e o verdadeiro
julgamento:
Merece exame específico a hipótese de contradição, que pode
verificar-se:
a) entre proposições da parte decisória, por incompatibilidade
entre capítulos da decisão v.g., declara-se inexistente a relação
jurídica prejudicial (deduzida em reconvenção ou em ação
declaratória incidental), mas condena-se o réu a cumprir obrigação
que dela necessariamente dependia;
b) entre proposição enunciada nas razões de decidir e o dispositivo
v.g., na motivação reconhece-se como fundada alguma defesa
bastante para tolher a pretensão do autor, e no entanto julga-se
procedente o pedido;
c) entre a ementa e o corpo do acórdão, ou entre o teor deste e o
verdadeiro resultado do julgamento, apurável pela ata ou por outros
elementos
v.g., em se tratando de anulação de ato jurídico,
pleiteada por três diversas causa petendi, cada um dos três

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023273-65.2019.8.26.0053/50000 -Voto no
4
votantes, no tribunal, acolhia o pedido por um único fundamento,
mas rejeitava-o quanto aos demais: o verdadeiro resultado é a
improcedência, pois cada qual das três ações cumuladas fora
repelida por dois votos contra um; se, por equívoco, se proclamar
decretada a anulação, e assim constar do acórdão, o engano será
corrigível por embargos declaratórios.
(BARBOSA MOREIRA, José Carlos. O Novo Processo Civil
Brasileiro. 25a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 156).
No caso dos autos, o Embargante alega contradição do v. acórdão em
relação a decisões de outros Órgãos Julgadores. Ocorre que eventual conflito com
tais decisões não se caracteriza como contradição para fins de Embargos de
Declaração. Além disso, os julgados apontados pelo Embargante não possuem força
vinculam em relação os demais Julgadores deste E. Tribunal de Justiça. Por fim,
registre-se que o v. acórdão embargado se baseia, por sua vez, em jurisprudência
desta Corte sobre o tema debatido.
Ademais, não há se falar em necessidade de distinção quanto ao precedente
firmado no Recurso Extraordinário no 593.068 (Tema no 163). Isso porque o v.
acórdão manteve a r. sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito
por ilegitimidade passiva da Autoridade Coatora e, por sua vez, o mencionado
precedente trata da não incidência de contribuição previdenciária sobre verbas
remuneratórias não incorporáveis aos proventos de aposentadoria. Como se vê, a
extinção do processo sem julgamento do mérito prejudica a análise acerca da
aplicação do referido precedente.
No que toca ao prequestionamento, registre-se não ser dever do
magistrado rebater todos os argumentos, nem afastar ou mencionar todos os
dispositivos legais indicados pelas partes ou o entendimento jurisprudencial
apontado, bastando a devida fundamentação da decisão, o que se verifica no caso.
Com efeito, não cabe recurso para que se explicitem as leis, os artigos ou a
jurisprudência que se aplicam ao caso, uma vez que, com isso, não se caracteriza a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023273-65.2019.8.26.0053/50000 -Voto no
5
omissão legal. Como dito, a fundamentação da decisão, nos termos do artigo 93,
inciso IX, da Constituição Federal, deve ser necessária para que as partes
compreendam as razões que, jurídica e logicamente, determinaram aquela
motivação e julgamento.
Nesse sentido, afirmou o Ilustre Relator Rui Stoco, no voto condutor dos
Embargos de Declaração no 0006674-20.2009.8.26.0053/50000, que “o julgador
não responde questionário. Basta que encontre um único fundamento para negar a
pretensão, dispensando a análise dos demais” (TJSP, 4a Câmara de Direito Público,
j. 21.3.2011).
Ao mais, registre-se que não há no julgado qualquer omissão, contradição,
obscuridade ou erro material a prejudicar a clareza da compreensão da decisão
judicial ou de seu posterior cumprimento.
Diante do exposto, REJEITAM-SE os Embargos de Declaração.
ANA LIARTE
Relatora